Tribunal: TJSP
Processo: 2035032-66.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Não cabe mandado de segurança em face de decisão judicial contra a qual possa ser interposto recurso específico apto para impedir a suposta ilegalidade. O fato de não ter sido conhecido o agravo de instrumento anteriormente interposto pelos impetrantes, em razão da preclusão temporal, não autoriza ou justifica o manejo de mandado de segurança, que continua não podendo ser utilizado como sucedâneo

Ementa:
Não cabe mandado de segurança em face de decisão judicial contra a qual possa ser interposto recurso específico apto para impedir a suposta ilegalidade. O fato de não ter sido conhecido o agravo de instrumento anteriormente interposto pelos impetrantes, em razão da preclusão temporal, não autoriza ou justifica o manejo de mandado de segurança, que continua não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais, tendo em vista a disposição expressa do art. 901, § 2o, do CPC, não se verifica violação a direito líquido e certo.

Impetrantes carecedores da segurança. Extinção do processo sem apreciação do mérito.